Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido.
2. Havendo indícios da realização de empréstimo consignado mediante fraude na ação originária em curso, mostra-se prudente a manutenção da decisão que suspende a cobrança de valores decorrentes da suposta contratação.
3. Perceptível o perigo de dano decorrente de desconto em folha de pagamento de verbas que ostentam natureza alimentar.
4. Recurso conhecido e improvido.